Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE ESCORREITA. MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO.
1. Questão apreciada em agravo em execução anterior não pode ser renovada pela parte em novo agravo, por força da preclusão.
2. Tendo o inquérito disciplinar observado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento, uma vez que a apuração de falta grave não exige as mesmas formalidades da instrução processual prevista no CPP.
3. Agravo em execução não conhecido.